Tribunal: TJDFT
Processo: 0739488-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. PRAZO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO À CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO.
1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença individual, contados do trânsito em julgado do da Ação Civil Pública, conforme tese fixada no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.273.643/PR (Tema 515): "Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp1729593 / SP, submetido à sistema dos recursos repetitivos (Tema 996), estabeleceu que "1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância".
3. Negou-se provimento ao recurso.